Tribunal: TJDFT
Processo: 0711747-16.2019.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0711747-16.2019.8.07.0018 APELANTE: CRUZEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS S/A APELADO: TERRACAP, VINICIUS TAVARES PIAZZI DESPACHO Ciente da informação acerca da homologação do item 12 do Edital/Terracap no 11/2021, referente ao imóvel descrito nos autos, em favor da apelante-autora pelo valor de R$ 18.101.000,00, a qual, contudo, está condicionada “[...] à resolução da liquidez da dívida relativa ao Processo Judicial no 0709139-16.2017.8.07.0018”, conforme publicação no DODF de 19/11/21 (id. 30912000). Diante do pedido de sustentação oral formulado pelo Advogado da apelante-autora (id. 31084613), à i. Secretaria para excluir o processo da 46a Sessão Ordinária Virtual - 6TCV - (período de 9/12 a 16/12) e incluir em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52 deste e. TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 29 de novembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora